Tribunal: TJMT
Processo: 1009805-11.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009805-11.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EVELEEN JOICE DIAS - CPF: 093.026.598-01 (ADVOGADO), ADEMIR LUIZ BELLE - CPF: 971.285.709-34 (AGRAVANTE), JOSE ANTONIO BORELLA - CPF: 295.329.579-87 (AGRAVADO), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (PROCURADOR), SARAH DE MORAES GODOI - CPF: 041.121.791-70 (PROCURADOR), ANDRE LUIS STEIN FORTES - CPF: 019.968.661-09 (PROCURADOR), CATIA BERGAMASCHI - CPF: 023.469.381-90 (PROCURADOR), FABRICIA NICOLE MOURA RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 012.373.541-61 (PROCURADOR), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), FABRICIA NICOLE MOURA RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 012.373.541-61 (ADVOGADO), CATIA BERGAMASCHI - CPF: 023.469.381-90 (ADVOGADO), SARAH DE MORAES GODOI - CPF: 041.121.791-70 (ADVOGADO), ANDRE LUIS STEIN FORTES - CPF: 019.968.661-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE ASSSITÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E PEDIDO DE BAIXA DE AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – ALEGAÇÃO RECURSAL DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALEGADA INCAPACIDADE – AGJ NEGADA – ALEGAÇÃO RECURSAL DE QUE O IMÓVEL FORA ALIENADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO E, ADEMAIS, CONSTITUI BEM DE FAMÍLIA – APRESENTAÇÃO DE RAZÕES E DOCUMENTOS NÃO APRECIADOS PELO JUIZ DA CAUSA – AVERBAÇÃO ACAUTELATÓRIA EM PRINCÍPIO JUSTIFICÁVEL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O DEVEDOR – DECISÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser deferido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio” (STJ - Terceira Turma - EDcl no AREsp 571.875/SP - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 12/02/2015 - DJe 20/02/2015). 2. A averbação premonitória não implica em qualquer restrição descomunal na ordem jurídica dos proprietários, afinal, dela não advêm restrições imediatas ao direito de propriedade nem mesmo à posse deles sobre a área, pelo que a providência não trará qualquer prejuízo ao agravante, por não se tratar propriamente de constrição judicial sobre o bem imóvel.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ADEMIR LUIZ BELLE, contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da “Ação de Execução por Quantia Certa” (Proc. nº 1009934-61.2020.8.11.0040), ajuizada contra o agravante por JOSÉ ANTÔNIO BORELLA, indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo executado/agravante, por entender que, “
não obstante tenha alegado que labora como auxiliar administrativo junto à empresa Agrodireta Representação Comercial de Máquinas Eireli, o executado não comprovou satisfatoriamente a condição de hipossuficiência, vez que os holerites colacionados aos autos são documentos unilaterais, e estão desacompanhados de outros documentos probantes, tais como cópia da CTPS, declaração do Imposto de Renda, extratos bancários, entre outros
”, e, por admitir que, “
além disso, restou demonstrado nos autos que o executado possui bens imóveis em seu nome, o que aliado às razões acima expostas, não se coaduna com os requisitos legais autorizadores da concessão do benefício da Justiça Gratuita
”, e ainda indeferiu o pedido de baixa da averbação premonitória em relação ao imóvel matriculado sob o nº 25.818 junto ao SRI da Comarca de Sorriso/MT por entender que “
não restou satisfatoriamente comprovado de que o imóvel destina-se à residência da família
”, registrando, ainda, que “
a simples alegação de que imóvel é o único de propriedade da parte, sem a juntada da documentação adequada para comprovação das alegações, não é suficiente para afastar a constrição incidente sobre o bem
”

(cf. Id. nº 82981415 dos autos de origem).

O agravante sustenta que, “
para concessão da justiça gratuita não é necessário caráter de miserabilidade do requerente, pois a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família já é suficiente
”, enfatizando, ainda, que “
está tentando a reinserção no mercado de trabalho, haja vista sua derrocada empresarial, dependendo inicialmente da concessão de oportunidade para trabalhar e posteriormente da sua eficiência no desenvolver de suas funções
”, e frisa que “
atualmente, ganha parco um salário mínimo para desenvolver suas funções
” (sic – cf. Id. nº 129023661 - Pág. 4). Por outro lado, expõe que vendeu um dos dois imóveis antigamente registrados em seu nome antes do ajuizamento da ação de Execução pelo agravado, de modo que lhe resta “
apenas 50% de um único imóvel, e diga-se de passagem, imóvel onde reside com seus filhos e mãe
”, sendo, portanto, induvidoso o preenchimento dos requisitos ao reconhecimento de impenhorabilidade do bem de família, devendo, portanto, ser afastada a averbação premonitória efetivada (
sic
– cf. Id. nº 129023661 - Pág. 7/8).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso “
a fim de
(...)
conceder os benefícios da Justiça Gratuita
(e)
determinar o cancelamento da averbação premonitória constituída sobre o imóvel objeto da Matrícula nº 25.818 do CRI de Sorriso/MT
” (
sic
– cf. Id. nº 129023661 - Pág. 9).

A decisão vinculada ao Id. nº 131909660 admitiu o processamento do recurso, mas manteve o quadro inalterado eis que não houve pleito de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 132278173, o agravado alega, preliminarmente, que o agravante juntou “
de forma precipitada e inoportuna
(...)
vários documentos
(...)
numa clara tentativa de inovar seus problemas e argumentos perante essas Egrégia Corte
”, de modo que, não sendo legalmente permitida a inovação documental, conforme dispõe o art. 435 do CC, não pode o Tribunal conferir valor probatório aos documentos novos juntados. No mérito, dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do Agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sobre a alega inovação documental em razão da juntada de documentos pelo agravante depois da interposição do presente recurso, constata-se que são documentos referentes à alegação de hipossuficiência econômica (CTPS digital e extratos bancários), podendo ser admitidos diante do disposto no art. 99, §2º, do CPC, e, quanto aos demais documentos relativos à tese de impenhorabilidade, não se tratam propriamente de inovação, porquanto, já constavam do presente recurso quando de sua interposição (cf. Id. 129023678 – págs. 190/196).

A Lei nº 1.060/50 foi parcialmente revogada pelo Código de Processo Civil de 2015, que passou a regulamentar o benefício da assistência judiciária gratuita, nos arts. 98 a 102.

O art. 98 do CPC/2015 estabelece que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”, e o art. 99, §3º, do mesmo Código dispõe que “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Todavia, a simples declaração formal de que a parte não possui atualmente renda para “
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
” sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5º da Lei nº 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil.

De todo modo, a exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional, já que o artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal, prescreve que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos
”
(
grifei)
;
assim, se o julgador tiver fundadas razões para indeferir a benesse.

Aliás, nesse sentido também já decidiu o eg. STF:

“
EMENTA:
(...) RECEPÇÃO DO ART. 12 DA LEI 1.060/50. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. 1. De acordo com a jurisprudência do STF, as custas dos serviços forenses se dividem em taxa judiciária e custas em sentido estrito. Precedentes. 2. O art. 12 da Lei 1.060/50 foi recepcionada quanto às custas processuais em sentido estrito, porquanto se mostra razoável interpretar que em relação às custas não submetidas ao regime tributário,
ao “isentar” o jurisdicionado beneficiário da justiça gratuita, o que ocorre é o estabelecimento, por força de lei, de uma condição suspensiva de exigibilidade
. 3. Em relação à taxa judiciária, firma-se convicção no sentido da recepção material e formal do artigo 12 da Lei 1.060/50, porquanto
o Poder Legislativo em sua relativa liberdade de conformação normativa apenas explicitou uma correlação fundamental entre as imunidades e

o princípio da capacidade contributiva

no Sistema Tributário brasileiro, visto que a finalidade da tributação é justamente a realização da igualdade
” (STF – Tribunal Pleno – RE 249003 ED – Relator(a): Min. EDSON FACHIN – j. 09/12/2015 –
grifei
e
destaquei
).

Deste modo, se o magistrado tem “
fundadas razões para indeferir o pedido
”, deve fazê-lo, exatamente como procedeu o MM. Juiz presidente do feito.

Conquanto o agravante insista em que não tem condições de arcar com as custas judiciais e despesas processuais, e tenha instruído os autos com cópia de sua CTPS, de onde se verifica que o agravante é “assistente administrativo” com remuneração de R$ 1.306,61 (cf. Id. nº 129608176), nos autos da ação de execução de título extrajudicial está em discussão um “
Contrato de Compra e Venda com Reserva de Domínio” envolvendo uma Colhedeira, Modelo 1550, Marca: John Deere, Ano 2004, Número de Série: co1550a043289, pelo valor total de R$ 130.000,0
0, (cf. Id. nº 44995351 dos autos de origem), e não há notícia sobre a destinação desse maquinário pelo agravante.

Diante do quadro fático probatório, constata-se que não há prova cabal de situação excepcional a impossibilitar o agravante de custear as despesas processuais, porquanto, não resta demonstrada a situação de miserabilidade alegada,
sendo realmente
descabida a concessão do benefício almejado.

A propósito da impossibilidade de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita nestes casos, já decidiram reiteradamente todas as Câmaras de Direito Privado deste eg. Tribunal de Justiça:

“
EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRETENSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA – (...) Não se pode presumir a incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais, de modo que, não tendo comprovado a sua real situação econômica, não há como ser deferida a assistência judiciária gratuita” (TJMT –
1ª Câmara de Direito Privado
– RAC 54755/2017 – Rel. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – j. 12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017).

“
EMENTA:
(...) ANÁLISE DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIDO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - RECURSO DESPROVIDO. A declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária gratuita, implica presunção relativa, que pode ser afastada se o Magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado” (TJMT –
2ª Câmara de Direito Privado
– AgRg 62870/2015 – Rel. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS – j. 24/06/2015, Publicado no DJE 13/07/2015).

“
EMENTA:
(...) – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Após oportunizada à parte a comprovação da necessidade do benefício da justiça gratuita, inexistentes nos autos elementos que evidenciem a alegada hipossuficiência, o benefício deve ser indeferido” (TJMT –
3ª Câmara de Direito Privado
– AgRg 90392/2016 – Rel. DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 20/07/2016, Publicado no DJE 28/07/2016).

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL - DECISÃO MONOCRÁTICA - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - DADOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – (...) Se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com os custos processuais e se o conjunto probatório não é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que ser indeferido” (TJMT –
4ª Câmara de Direito Privado
– AgRg 155231/2015 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 11/11/2015, Publicado no DJE 16/11/2015).

No tocante a tese de impenhorabilidade do imóvel
matriculado sob o nº 25.818 junto ao SRI da Comarca de Sorriso/MT, para além do fato de o agravante não ter comprovado que o imóvel é o

único de sua propriedade, pois, sobre essa alegação nada veio para os autos, constata-se que não houve determinação de penhora, mas apenas anotação premonitória.

A “averbação premonitória” dá conhecimento a terceiros da existência de ação judicial movida contra o proprietário do bem, não sendo providência cabível apenas em ações de execução, até mesmo porque a anotação premonitória não é espécie de constrição judicial, capaz de levar à total indisponibilidade do imóvel por ela afetado, se trata de advertência a terceiros da existência de ação envolvendo aquele imóvel, e nada mais!

Portanto, a averbação premonitória não implica em qualquer restrição descomunal na ordem jurídica dos proprietários, afinal, dela não advêm restrições imediatas ao direito de propriedade nem mesmo à posse deles sobre a área, pelo que a providência não trará qualquer prejuízo ao agravante, por não se tratar propriamente de constrição judicial sobre o bem imóvel.

Sendo assim, a medida se mostra cabível para resguardar direitos, inclusive de terceiros de boa-fé e encontra amparo no art. 167, I, subitem 21, da Lei nº 6.015/73, que assim dispõe:

“Art. 167 – No registro de imóveis, além da matrícula, serão feitos:

I - o registro:

(...)

1) das citações de ações reais ou pessoais reipersecutórias, relativas a imóveis;
”

Em sentido assemelhando, agasalhando a possibilidade jurídica da averbação premonitória, colho o seguinte precedente da Corte Especial do egrégio Superior Tribunal de Justiça, verdadeiro “
leading case
”, extraído de acórdão proferido em sede de Embargos de Divergência:

"
A averbação
, no Cartório de Registro de Imóveis, de protesto contra alienação de bem,
está dentro do poder geral de cautela do juiz
(art. 798 do CPC) e se justifica pela necessidade de dar conhecimento do protesto a terceiros, prevenindo litígios e prejuízos para eventuais adquirentes" (EREsp 440.837/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Rel. p/ Acórdão Ministro BARROS MONTEIRO, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/08/2006, DJ 28/05/2007, p. 260 –
grifei
)

Ainda quanto à possibilidade de anotação premonitória, eis a jurisdição:

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR ANTECEDENTE – LIMINAR CONCEDIDA PARA VIABILIZAR BUSCA E APREENSÃO DE BENS MÓVEIS E AVERBAÇÃO DE RESTRIÇÃO EM MATRÍCULA DE BEM IMÓVEL – POSSIBILIDADE – SEGURANÇA JURÍDICA – REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, ATENDIDOS - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.A averbação da existência da ação originária às margens da matrícula do imóvel em discussão se mostra salutar, uma vez que garante a publicidade da existência da presente ação judicial e não traz prejuízo algum aos agravados, visto que não impede a livre disposição do bem. A decisão agravada não alterou a propriedade e posse indireta da imóvel, mantida com o Agravante, simplesmente adotou medidas assecuratórias para viabilizar, se for o caso, a reversibilidade imediata da prestação jurisdicional. Tal medida justifica-se pela necessidade de dar conhecimento a terceiros de boa-fé, bem como prevenir eventuais litígios futuros. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado - Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO - Julgado em 27/06/2018 - DJE 04/07/2018)

EMENTA: EMBARGOS DE TERCEIRO – EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALIENAÇÃO DE IMÓVEL ANTERIOR À CITAÇÃO VÁLIDA DOS EXECUTADOS E DA ANOTAÇÃO PREMONITÓRIA – COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA – APLICAÇÃO SÚMULA 84 DO STJ - AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “(...)Averbação premonitória da demanda nos Registros de Imóveis. Possibilidade. Esta medida tem por objetivo apenas evitar eventual fraude à execução e, ainda, dar ciência a terceiro de que o bem possa ser objeto de constrição judicial. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2188459-59.2017.8.26.0000; Relator (a): Vera Angrisani; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/03/2018; Data de Registro: 20/03/2018) (...). (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado - Recurso de Apelação Cível nº 156.131/2017 – Relª. Desª. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Julgado em 10/04/2018 - DJE 16/04/2018)

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONDOMÍNIO FAMILIAR E ADIANTAMENTO DE HERANÇA – (...) – TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR CONCEDIDA EM PARTE – REQUISTOS DA TUTELA DEMONSTRADOS – MEDIDA QUE BUSCA RESGUARDAR O DIREITO DAS PARTES ATÉ O DESLINDE DO FEITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...).II - Infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que, o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente. III - O comando da decisão hostilizada não determinou qualquer movimentação ou efetivação de ato expropriatório em face dos agravantes, mas apenas buscou tomar medidas efetivas a fim de resguardar o direito das partes e de terceiros estranhos à lide, até o deslinde do feito. IV - Para que se evitem prejuízos irreversíveis aos autores, mostra-se plenamente cabível a medida cautelar concedida pelo juízo a quo, na origem, que autorizou a anotação premonitória às margens das matrículas dos imóveis e a exigência da prestação de contas dos aluguéis dos bens. (TJMT - Vice-Presidência – Relª. Desª. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - Julgado em 16/08/2017 - DJE 17/10/2017)

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022